Tribunal: TJDFT
Processo: 0734862-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734862-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP GAS DF DISTRIBUIDORA, REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP E AGUA MINERAL LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por TOP GÁS DF DISTRIBUIDORA, REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP E ÁGUA MINERAL LTDA (ré) contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo por ela adquirido, gravado com alienação fiduciária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. (...)” Em suas razões, a agravante alega que o contrato de financiamento contém cláusulas abusivas, especificamente quanto aos juros remuneratórios praticados em taxa anual de 29,11%, capitalização mensal não expressa, tarifa de cadastro indevida e vencimento antecipado desproporcional. Sustenta que o veículo objeto da ação é utilizado diretamente nas atividades empresariais da agravante, sendo essencial para o transporte e logística dos produtos que comercializa, razão pela qual sua perda comprometeria gravemente o desempenho de suas operações cotidianas. Argumenta ainda sobre a aplicação do princípio da preservação da empresa e da menor onerosidade para o devedor, conforme art. 805 do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais com determinação de revisão contratual. Preparo comprovado (ID. 75326262). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. Disso decorre que é inviável a utilização do agravo de instrumento para obter provimento jurisdicional em segundo grau em relação a matéria que não foi objeto de decisão da origem, sob pena de configurar supressão de instância e vulnerar o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS DELIBERAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A convenção de condomínio é o ato-regra, de natureza institucional, com força cogente, estabelecendo regras proibitivas e imperativas a que todos se sujeitam, inclusive a Assembleia Geral Extraordinária. 3. Na hipótese, não há previsão de uma comissão de transição na convenção ou no regimento interno, o que, a princípio, agasalha a alegação de descumprimento das regras condominiais. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.“ (Acórdão 1847027, 07055468620248070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão impugnada limitou-se a verificar a existência e eficácia do contrato, bem como a demonstração da mora para expedir o mandado de busca e apreensão do veículo, como é próprio do rito. O rito especial da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária em garantia, definido no Decreto-Lei 911/1966, tem o seu objeto delimitado pela pretensão de retomada da posse do bem, em razão da inadimplência do devedor em contrato de financiamento com cláusula de garantia referida e sua consolidação definitiva na posse do credor fiduciário. Neste procedimento, a resposta, disciplinada no art. 3., § 3o. da Lei de regência, há de estar relacionada a este objeto. Não cabe, pois, apresentar, em defesa, pretensão que esteja dissociada do objetivo do rito, como pedido de revisão ou anulação de cláusula contratual. “APELAÇÃO CÍVEL E DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ALEGAÇÕES SOBRE QUESTÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PURGAÇÃO DA MORA. AUSENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não pode a parte pretender rediscutir, em preliminar de Apelação, matéria já decidida anteriormente em sede de outro recurso, sob pena de afronta à coisa julgada. 2. Descabe a análise pela Instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 3. Nos autos em apreço não houve a purgação da mora, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, no prazo de cinco dias após executada a liminar (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004) e, em assim sendo, inviável a revisão/rescisão do contrato de alienação fiduciária nos autos de Busca e Apreensão. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 2030571, 0708138-86.2023.8.07.0017, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) Assim, incabível discussão sobre a pretensão que esteja dissociada do objetivo do rito, como pedido de revisão ou anulação de cláusula contratual. Ademais, o agravo não trata da mora nem de eventual espécie de defesa que, decidida na origem, inviabilize a expedição do mandado de busca e apreensão. É caso de inadmissibilidade do recurso. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)